Tribunal: STF
Processo: ARE 644892
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO EM CORTES DIVERSAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que a controvérsia dos autos, referente ao não cabimento da reclamação, é de caráter eminentemente infraconstitucional. Hipótese em que não se admite o recurso extraordinário. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.